Tribunal: TJES
Processo: 0002378-24.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002378-24.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GUILHERME LEMOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LEI N° 6.194/1997. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR ACIMA DO PEDIDO NA EXORDIAL. GRAU DE INVALIDEZ APURADO PELO IML.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não configura julgamento além do pedido a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo IML – Instituto Médico Legal em perícia posterior ao ajuizamento da ação.

2
)
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Colatina (fls. 170/173) que, nos autos da
ação de
complementação de
cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Guilherme Lemos
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora “
ao pagamento de complementação de indenização referente ao seguro DPVAT, c
om
juros e atualização monet
á
ria desde a citação, no valor de R$ 1.687,50 (
um mil
, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)”.

Em suas razões recursais (ID 5948622), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o pedido constante na exordial é claro e expresso ao requerer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 1.687,50;
(ii)
ao determinar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.805,00, verifica-se manifesto julgamento
ultra petita
;
(iii)
deve-se adequar a condenação aos limites delimitados pelo autor em sua exordial (R$ 1.687,50).

Contrarrazões apresentadas em ID 5948627.

Presente os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do apelo interposto e, assim, passo ao exame do mérito, o qual cinge-se em examinar a (im)possibilidade de condenação do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido em petição inicial.

Pois bem.
Guilherme Lemos

ajuizou a presente ação de cobrança do seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico sofrido em 25 de agosto de 2018, do qual, conforme alegado, lhe resultou em fratura da escapula esquerda, de joelho esquerdo e de metacarpos da mão direita. Por isso, a parte demandante requer a complementação dos valores devidos a título de seguro DPVAT no montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo em vista o recebimento no valor de R$ 843,75 administrativamente, por entender que faz jus no total à pecúnia de R$ 2.531,25.

Na fase de instrução processual, o juízo de piso determinou a realização de perícia médica por perito médico, a qual foi anexada aos autos às fls. 158/159, de onde é possível extrair a existência de
“
p
erda funcional do membro superior esquerdo”, “
invalidez permanente do membro superior esquerdo”
e “
l
esão parcial complet
a
”.

Na sequência, o autor procedeu aos cálculos de indenização por invalidez, enquadrando o resultado da perícia médica judicial aos termos no artigo 3
o
da Lei n° 6.174/74, e concluiu que o valor da indenização devida a ele, em razão de invalidez permanente no membro superior esquerdo e lesão parcial completa seria, na verdade, de R$ 9.455,00, de modo que, como a seguradora administrativamente procedeu o pagamento de R$ 3.645,00, faria jus à diferença no montante de R$ 5.810,00.

A seguradora, ora apelante, em petição de fls. 165/169, afirmou que caso fosse condenada, que o valor a indenização correspondesse a “a
penas
R$ 9,450.00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) e não o teto indenizatório
” (fl. 165v), descontados, claro, os valores pagos administrativamente (R$ 3.645,00).

Isto é, houve consenso entre as partes acerca do cálculo do valor máximo de indenização, correspondente a 70% de R$ 13.500,00.

Por isso, em consonância com ambos litigantes, o juízo de piso, condenou a seguradora ao pagamento da complementação no importe de R$ 5.805,00 (cinco mil, oitocentos e cinco reais), o que deu ensejo ao presente recurso de apelação cível, o qual se pretende a adequação do valor arbitrado pelo juízo de piso ao valor efetivamente requerido pelo autor em petição inicial.

De fato, como pontuado pela seguradora apelante, o valor arbitrado pelo édito sentencial supera a pecúnia que o autor, em sua petição inicial, afirma fazer jus, no entanto, há de se considerar que essa diferença não configura, no caso dos autos, julgamento
ultra petita.
Explico.

A tutela jurisdicional encontra limites na petição inicial apresentada pelo autor, a qual, por intermédio dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – define os fatos e circunstâncias que serão examinados pelo julgador para averiguar a procedência da pretensão exposta.

Trata-se da efetivação do princípio da congruência ou da adstrição, o qual impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites estipulados pelas partes não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, conforme se observa do disposto nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

De outra forma posta, não se tratando de questão cognoscível de ofício, caso o juiz decida fora dos limites estabelecido pela parte autora em sua exordial, há que se falar em sentença
extra,
citra ou

ultra petita
e, assim, em violação ao princípio da congruência ou da adstrição.

Por outro lado, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, é dever do julgador tomar em consideração, ainda que de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Assim, os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil devem ser interpretados à luz do artigo 493 do mesmo dispositivo legal; assim, infere-se que a vedação ao julgamento
extra, ultra
ou citra
petita
não afasta a possibilidade de se levar em conta fato superveniente quando este estiver estreitamente ligado a lide, visto que tal fato não tem o condão de alterar os elementos da ação.

Ou seja, por força do artigo 493 do Código de Processo Civil, o julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se em contra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação, o que é realizado com o objetivo de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, sem que isso importe em julgamento
extra
,
ultra
ou
citra petit
a
1
.

No caso dos autos, como dito, a seguradora apelante afirma que o édito sentencial, ao condená-la ao pagamento de valor superior ao que fora pedido em petição inicial, incorreu em julgamento
ultra petita.

Contudo, em se tratando de
ação de
complementação de
cobrança
de seguro obrigatório,
é indispensável a realização de perícia para averiguar o grau de invalidez do segurado, a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o valor da indenização somente pode ser verificado com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

Ao ajuizar a presente demanda, a vítima não havia sido submetida a exame pericial suficiente a concluir a extensão das lesões sofridas, de modo que
supervenientemente
foi elaborado laudo pericial por médico qualificado diante da determinação do juízo de piso, o qual constatou que a lesão sofrida pela ora recorrida foi mais grave do que a própria vítima havia concluído no momento em que requereu a indenização administrativamente e, depois, nesta via judicial.

Com efeito, a elaboração de laudo médico pericial, essencial para a composição da lide de seguro DPVAT, com a fixação do valor da complementação da indenização em consonância com os parâmetros expressos pelo artigo 3
o
da Lei 6.194/74, é
fato constitutivo do direito do autor posterior ao ajuizamento d
esta

demanda
que, seguramente, deve ser levado em consideração pelo juiz ao proferir a sua sentença, sem que isso configure julgamento
ultra petita
, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

A bem da verdade, da interpretação sistemática da exordial, vê-se que a parte pretende ser indenizada pelo valor correspondente exatamente às lesões por ela sofridas, de modo que, conquanto a parte tenha valorado o valor que imaginava fazer jus, diante de fato superveniente (laudo pericial) que ateste que as lesões são mais graves do que se inferia, faz-se necessário integrar os novos elementos ao que a parte verdadeiramente pretendeu ao ajuizar a demanda – ser corretamente indenizada pelas lesões que lhe acometeram.

Há de se considerar ainda que a limitação do valor expresso em petição inicial importaria em ofensa ao princípio da celeridade processual, visto que, em tese, reperticuria no ajuizamento de novo pedido de complementação de indenização, a fim de que o montante alcançasse o efetivamente devido à vítima, conforme a gravidade de suas lesões, nos termos da gradação legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, decidiu que não configura julgamento além do pedido a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido inicialmente na ação, desde que a pecúnia seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo departamento legal em perícia posterior ao ajuizamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. (...) 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.11. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.793.637 - PR (2019/0019483-5), Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 19/11/2020).

Por obra do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora
apelante
de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, conforme permissiva estabelecida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
A corroborar: REsp 1.720.288/RS, Rel.: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 26.05.2020 e AgInt no REsp 1.387.812/PR, QUARTA TURMA, j. 13.03.2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.